Tribunal: TJDFT
Processo: 0700932-72.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700932-72.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KASUAL CALCADOS EIRELI AGRAVADO: LARISSA AGUIAR DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KASUAL CALÇADOS EIRELI contra decisão de ID 125195487 (autos de origem), proferida em ação de despejo ajuizada por LARISSA AGUIAR DE CARVALHO, que deferiu o pedido liminar e determinou a desocupação do imóvel, no prazo de quinze dias. Afirma, em suma, que as partes firmaram contrato de sublocação do imóvel; que, com o vencimento do prazo inicial do contrato (março de 2021 a março de 2022), haveria possibilidade de renovação por igual período; que tomou conhecimento que a parte agravada figura no polo passivo de ação de despejo proposta pelo proprietário, em razão de mora no pagamento no período compreendido entre dezembro de 2021 e fevereiro de 2022; que a agravada firmou contrato de sublocação com período maior que o da locação; que não há segurança jurídica sobre o pagamento da prestação em atraso; que efetuou benfeitorias no imóvel; que o aluguel da sublocação excedeu ao da locação; que prestou caução para permanecer no imóvel. Requer, liminarmente, a manutenção na posse do imóvel. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a confirmação da decisão liminar. Custas recolhidas (ID 36278188 – p. 2). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Dispõe o artigo 59, §3o, do Código de Processo Civil que, no caso de concessão de liminar para desocupação por ausência de pagamento de aluguel e acessórios da locação, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62. Na hipótese, a parte agravante efetuou o depósito judicial de R$ 69.672,00 (ID 36278188), que representaria, em sua alegação, o valor correspondente aos meses de abril e maio em atraso. No cálculo de ID 118721904 – p. 1, a parte agravada afirma que o débito contempla atraso nas prestações mensais de novembro de 2021 a janeiro de 2022, além do pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU. Todavia, na petição inicial, alega que “a locação comercial aconteceu normalmente até Abril de 2022, quando então a empresa requerida sublocatária não cumpriu mais com suas obrigações referentes ao pagamento dos alugueis”. Portanto, subsiste dúvida sobre o valor real da dívida, tomando por base a própria contradição apresentada na petição inicial. Não é possível, com base nos escassos elementos então existentes, estabelecer o quantum da dívida, sem olvidar que compete à própria agravante apresentar documentos comprobatórios dos pagamentos realizados nos meses de dezembro de 2021 a fevereiro de 2022, assim como dos acessórios. Ademais, existem outras questões que devem ser analisadas oportunamente. O contrato de locação firmado entre a parte agravada e o proprietário do imóvel proibia a sublocação por prazo e em valores superiores ao previsto no contrato primitivo (cláusula décima primeira, parágrafo primeiro – ID 118721901 – p. 5), circunstâncias existentes no caso sob análise. Por fim, a parte agravante alega, mas não comprova, a existência benfeitorias introduzidas no imóvel. A se confirmar o fato alegado e verificada a natureza necessária da benfeitoria, a Lei n. 8.245/91 permite o exercício do direito de retenção pelo locatário, ainda que sem autorização do locador (artigo 35). Portanto, a natureza da atividade exercida e a existência de depósito judicial de valor que, em tese, corresponde ao mês em atraso alegado na petição inicial justificam a suspensão da ordem liminar de desocupação. Na hipótese do locador alegar que a oferta não é integral, justificando a diferença, o locatário poderá complementar o depósito nos autos de origem no prazo de dez dias (artigo 62, III, da Lei n. 8.245/91). Além da probabilidade do direito, a imediata produção de efeitos da decisão que determinou a desocupação do imóvel no prazo de quinze dias tem potencial de causar risco de dano irreparável à parte agravante, de modo que se encontram presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspender a ordem de desocupação do imóvel até o julgamento colegiado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 20 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora